Tribunal: STF
Processo: ARE 1081135
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 
 
“REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL (MOTORISTA – DER) – CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO – CONVERSÃO EM APOSENTADORIA ESPECIAL – ATIVIDADE INSALUBRE – APLICAÇÃO SUPLETIVA DA LEI N 8.213/91, ART. 57 – ADMISSIBILIDADE – Efeito “erga omnes” conferido no julgamento do Mandado de Segurança nº 1083-DF, Tribunal Pleno do colendo Supremo Tribunal Federal, bem como no Mandado de Injunção nº 168.151-0/5, do Órgão Especial deste Tribunal de Justiça – Aplicação da Súmula Vinculante nº 33 do STF – Ordem concedida – Sentença mantida – Reexame necessário e recurso voluntário improvidos” (eDOC 2, p. 14)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º, caput; 5º, LXXI; 22, XXIII; e 40, § 4º, do texto constitucional. 
Nas razões recursais, sustenta-se que o recebimento de adicional de insalubridade não confere ao servidor público o direito automático à conversão de tempo de serviço para fins de aposentadoria especial.
Aduz-se que não são aplicáveis por analogia as disposições referentes ao Regime Geral de Previdência Social ao caso do servidor recorrido, posto que este está submetido ao Regime Próprio de Previdência Social.
Alega-se que “[s]e o servidor é filiado a regime próprio de previdência social, sendo, portanto excluído do regime geral, a ela não se aplica as disposições da Lei 8.213191, que nada mais é que a lei que normatiza o plano de benefícios do Regime Geral de Previdência Social” (eDOC 2, p. 34).
Defende-se, ainda, que o “fato de o servidor público perceber adicional de insalubridade não implica automático direito à aposentadoria especial, eis que os requisitos legais para aposentadoria especial não se confundem com aqueles necessários ao recebimento do adicional de insalubridade” (eDOC 2, p. 34).
Argumenta-se que “a percepção do adicional de insalubridade, isoladamente, é insuficiente para qualificar a hipótese de concessão de aposentadoria especial e de conversão do tempo comum em especial, notadamente porque a concessão da aposentadoria especial exige a prova do exercício do trabalho permanente, não ocasional, nem intermitente, em condições especiais comprovadas mediante apresentação de perfil profissiográfico previdenciário, laudo técnico” (eDOC 2, p. 42).
Determinado o retorno dos autos para a aplicação dos temas 727, 852 e 942 da repercussão geral (eDOC 4), o Tribunal de origem entendeu que os temas 727 e 942 não correspondem à matéria debatida nos autos, e que o acórdão está devidamente alinhado ao tema 852 da repercussão geral (eDOC 11 – ID: ff16ebd4).
É o relatório.
Decido. 
A irresignação não merece prosperar. 
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1014286, Tema 942, da sistemática da repercussão geral, assentou tese no sentido de que: 

“Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República.”

Embora o referido tema trate do direito à conversão de termo de trabalho prestado sob condições especiais em tempo comum, para fins de aposentadoria, e o caso dos autos em reconhecimento do período trabalhado sobre condições insalubres, cokm a respectiva conversão, para fins de aposentadoria especial, é fato que, naquele precedente, o Supremo Tribunal Federal admitiu a aplicação das normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213.91 aos servidores públicos, a fim de viabilizar a sua concreção, enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria.
Essa é também a inteligência do conteúdo da Súmula Vinculante 33, que assim dispõe:

“Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.”

O Tribunal de origem, dando concreção ao referido entendimento, examinou a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, e entendeu devidamente comprovado que a atividade de motorista exercida pelo recorrido no DER/SP é qualificada como especial para fins de aposentadoria. Com base nisso, concedeu a segurança para determinar ao ente público a emissão da certidão de tempo especial de atividade correspondente. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
 
“No mérito, os recursos não merecem provimento.
Em face da ausência de norma regulamentadora, o direito do jurisdicionado não pode ser prejudicado, devendo o Poder Judiciário aplicar, subsidiariamente ao caso, a regra do art. 57, da Lei n° 8.213/1991.
O art. 40, § 4º, da Constituição Federal, com redação pela EC n° 47/2003, determina o seguinte: “É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo, ressalvados, nos termos definidos em leis complementares, os casos de servidores:... III — tidas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física." 
O direito ora pleiteado encontra amparo na Constituição. Entretanto, trata-se de norma de eficácia limitada, que depende de regulamentação.
A Lei no 8.213/1991, que dispõe sobre os planos de benefícios da Previdência Social, especifica sobre as regras relativas à aposentadoria especial aos empregados da iniciativa privada, em especial no art. 57: "Art. 57 — A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser alei."
Neste contexto, perfeitamente possível a aplicação subsidiária do art. 57 da Lei nº 8.213/1991 – ante a inexistência de disciplina estadual – para regulamentar o pleito do impetrante, considerando haver, nos autos, prova inequívoca de que o servidor exerce a atividade de Motorista (atividade insalubre) e recebeu o devido Adicional de Insalubridade no período compreendido entre 26/02/1994 a 09/03/2013 (fls. 125, 131/135 e 144).
(...)
Por fim, para não restar dúvida, foi editada a Súmula Vinculante n° 33, do Supremo Tribunal Federal, do seguinte teor: “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral de previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 4º, inciso III, da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica." 
Cabe acrescentar, que a "solução adotada não importa em ladeamento do princípio da separação e independência de poderes, de que trata o artigo 2º da Constituição Federal. Trata-se de acionamento do Poder Judiciário com vistas à tutela de direito fundamental do impetrante que se encontra direto respaldado no texto constitucional” (eDOC 2, p. 17-22)
 
Confira-se, ainda, o seguinte trecho extraído da sentença que concedeu a segurança, em que registrado que a decisão seguiu a orientação firmada por aquela Corte no que se refere especificamente à profissão de motorista:
 
“O documento de n. 125, 131/135 comprovam que o autor exerce a atividade de motorista e recebeu adicional de insalubridade no período compreendido entre 26/02/1994 a 09/03/2013. 
O E. TJ/SP, ao julgar o Mandado de Injunção n°168.143- 0/9-00 estendeu os efeitos da decisão lá proferida para todos os servidores que exerçam suas atividades em condições insalubres.
(...)
A possibilidade de conversão do tempo de trabalho exercido sob condições especiais para posterior somatório com o tempo de trabalho exercido em atividade comum vem garantida no parágrafo 5° do artigo 57 da Lei 8.213/91, com a redação dada pela Lei n.º 9.032/95. 
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para determinar que a ré emita certidão por tempo de serviço reconhecendo como atividade insalubre o período de trabalho exercido pelo impetrante compreendido entre 26/02/1994 a 09/03/2013 (fl. 125)” (eDOC 1, p. 150-151)
 
Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido en contra-se alinhada ao que decidido por esta Corte no julgamento do Tema 942 da sistemática da repercussão geral, bem como ao conteúdo da Súmula Vinculante 33 e que, para dissentir do entendimento consignado seria necessária a análise da legislação infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, por oportunidade do juízo de admissibilidade do tema 852 da repercussão geral, cujo paradigma é o ARE 906.569, Rel. Min. Edson Fachin, assentou que a questão da validade do reconhecimento judicial de trabalho em condições especiais, pela efetiva exposição aos agentes nocivos à saúde ou integridade física, para fins de concessão ou revisão de aposentadoria especial ou para converter tempo de serviço, nos termos dos arts. 57 e 58 da Lei n. 8.213/1991, tem natureza infraconstitucional. Eis a ementa desta precedente:
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO. CARACTERIZAÇÃO DA ESPECIALIDADE DO LABOR. ARTIGOS 57 E 58 DA LEI 8.213/91. 1. A avaliação judicial de critérios para a caracterização da especialidade do labor, para fins de reconhecimento de aposentadoria especial ou de conversão de tempo de serviço, conforme previsão dos artigos 57 e 58 da Lei 8.213/91, é controvérsia que não apresenta repercussão geral, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, nos termos do art. 543-A, §5º, do Código de Processo Civil. 2. O juízo acerca da especialidade do labor depende necessariamente da análise fático-probatória, em concreto, de diversos fatores, tais como o reconhecimento de atividades e agentes nocivos à saúde ou à integridade física do segurado; a comprovação de efetiva exposição aos referidos agentes e atividades; apreciação jurisdicional de laudos periciais e demais elementos probatórios; e a permanência, não ocasional nem intermitente, do exercício de trabalho em condições especiais. Logo, eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, em relação à caracterização da especialidade do trabalho, demandaria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (ARE 906569 RG, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 25.09.2015 – grifo nosso)
 
Confiram-se, ainda, os seguintes precedentes: 
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM. INDISPENSÁVEL ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DO EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA/STF 279. HONORÁRIOS NÃO FIXADOS PELA ORIGEM. MAJORAÇÃO DESCABIDA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – A discussão em torno do direito à conversão do tempo especial em comum de servidor público estatutário demanda o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF, bem como requer a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o extraordinário. II - Incabível a majoração de honorários, uma vez que não foram fixados pelo juízo de origem. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (ARE 976437 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 20.11.2017 – grifo nosso) 
 
“Direito administrativo e previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário. Investigador de polícia. Conversão do tempo especial em comum. Súmulas 279 e 280/STF. Tema 942 da RG. Inaplicabilidade. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmulas 279 e 280/STF. 5. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. Precedente. IV. Dispositivo 6. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 7. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (RE 1532400 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 06.03.2025 – grifo nosso)
 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
Publique-se.
Brasília, 14 de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente